Tribunal: STF
Processo: MS 40050
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO ADMINISTRATIVO E DETERMINA ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela União Brasileira de Mulheres - UBM, contra decisão monocrática proferida pelo Min. Relator dos autos do processo 0000361-07.2024.2.00.0000.



    Narra a impetrante, em síntese, que o ato coator, consistente em decisão monocrática, manteve arquivamento sumário em reclamação disciplinar, viola o devido processo legal e impede a regular tramitação de recurso para apreciação do Plenário do CNJ.



    O CNJ prestou informações, manifestando-se pela denegação da ordem em razão da impossibilidade de “manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal” (doc. 19).



    A Procuradoria-Geral da República defendeu a concessão da segurança, consoante parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEGUNDO RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO. PRECEDENTES DO STF. CARACTERIZADA A ILEGALIDADE E RESTRIÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    - Parecer pela concessão da ordem para que o recurso seja apresentado ao Plenário do CNJ.” (doc. 21)



    Em 18/2/2025, concedi a segurança, anulando o ato coator e determinando ao CNJ que encaminhasse os autos para julgamento do Plenário (Doc. 33). 



    Em face dessa decisão, o magistrado Rudson Marcos, vinculado ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, interpôs agravo interno (Doc. 39), pugnando por sua inclusão no polo passivo ao fundamento de que havia sido prejudicado pela decisão concessiva da segurança, já que em decorrência dela foi reaberta reclamação disciplinar no âmbito do CNJ. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 06 de junho de 2025, o Corregedor Nacional de Justiça encaminhou cópia do acórdão id 6048320 proferido na Reclamação Disciplinar nº 0000361-07.2024.2.00.0000. Nesse sentido, consigne-se que o Conselho Nacional de Justiça, em sessão do Plenário Virtual encerrada no dia 30 de maio de 2025, por unanimidade, ”deu parcial provimento ao recurso para determinar o regular processamento da reclamação disciplinar, de modo a viabilizar a realização de diligências e colheita de informações alusivas às ações que respaldam o objeto do presente procedimento, nos termos do voto do Relator”, verbis:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO JUDICIAL DECORRENTE DE AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. REABERTURA DA FASE DE APURAÇÃO PRELIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso administrativo interposto pela UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES – UBM contra decisão que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar instaurada contra magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão do ajuizamento de múltiplas ações cíveis por danos morais contra pessoas que utilizaram a expressão “#estuproculposo” em redes sociais. O arquivamento se fundou na ausência de justa causa e na desistência superveniente da maioria das ações.



    2. A decisão de arquivamento foi mantida em sede de decisão monocrática que não conheceu do primeiro recurso administrativo. Posteriormente, outro recurso também foi indeferido, ao fundamento de preclusão consumativa. O Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n. 40.050/DF, concedeu ordem para anular a decisão que indeferiu o recurso e determinou sua apreciação colegiada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação do magistrado ao ajuizar diversas ações indenizatórias caracteriza abuso do direito de ação, nos moldes da litigância predatória ou assédio judicial, a justificar o prosseguimento da reclamação disciplinar, com realização de diligências para apuração de possível infração funcional.



      III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte recorrente apresentou impugnação específica à justificativa adotada na decisão de arquivamento, especialmente quanto à regularização da conduta por meio de desistência de parte das ações.



    5. Verificou-se que a análise de mérito da argumentação recursal exige instrução complementar, considerando a ausência de dados atualizados e completos sobre o conjunto das ações ajuizadas.



    6. O contexto fático, envolvendo intenso debate social e alegações de uso do Judiciário com intuito de cercear a liberdade de expressão, justifica a reabertura da fase de apuração preliminar, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do interesse público na fiscalização da atividade jurisdicional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso parcialmente provido para determinar o regular processamento da reclamação disciplinar, com retorno à fase de apuração preliminar, a fim de viabilizar diligências e colheita de informações sobre as ações judiciais ajuizadas.



    Tese de julgamento:



    ‘1. Diante da necessidade de apuração de indícios de abuso do direito de ação a caracterizar eventual infração disciplinar, a reabertura da apuração preliminar é medida adequada no caso concreto, a teor do art. 8º, IV, do RICNJ.’



    Legislação relevante citada: RICNJ, art. 8º, IV; RICNJ, art. 115, §1º e §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 40016 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.03.2025; STF, MS 40043 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STF, MS 39920 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24.02.2025” (Doc. 45)



     



    Ante o referido julgamento, não mais subsiste interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via mandamental, diante da perda superveniente de seu objeto. Dispõe o artigo 21 do Regimento Interno desta Corte:



    "Art. 21 - São atribuições do Relator:



    (…) 



    IX - julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto.



    Nesse diapasão, certo é que se o ato dito coator é revogado, anulado, substituído ou, ainda, tem sua eficácia cessada por fato superveniente que neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado – situação evidente, in casu – revela-se insubsistente sua potencialidade lesiva à esfera jurídica do impetrante, restando, assim, inviabilizada a continuidade da respectiva ação mandamental, pois desnecessário e inútil qualquer provimento jurisdicional.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o agravo interno contra a decisão que havia determinado a concessão da segurança.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente